Tribunal: TCU
Processo: 024.236/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto Elisabeth Vieira Costa contra o Acórdão 15151/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em seu favor em razão da inclusão nos proventos de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Elisabeth Vieira Costa e, excepcionalmente, determinar o seu registro; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.